Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-63.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (EMBARGANTE), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu provimento à apelação para cassar sentença que reconhecera a prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar pedido tempestivo de retirada do processo do plenário virtual e inclusão em sessão de julgamento com direito à sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Constatado que os embargantes protocolaram requerimento, antes da sessão, postulando a retirada do feito do plenário virtual para assegurar sustentação oral, nos termos da Portaria no 298/2020-PRES.

4. A omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de sustentação oral caracteriza vício sanável via embargos de declaração (CPC, art. 1.022, II).

5. A jurisprudência do TJMT reconhece nulidade absoluta quando não apreciado pedido tempestivo de retirada de processo da pauta virtual para assegurar sustentação oral, por configurar cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração acolhidos, com declaração de nulidade do julgamento do recurso de apelação, que deverá ser reincluído em pauta com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento
: “1. A não apreciação de pedido tempestivo de retirada de processo da pauta virtual, com inclusão em sessão para sustentação oral, configura omissão no acórdão e cerceamento de defesa. 2. O vício acarreta nulidade absoluta do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA para cassar a sentença que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais matérias suscitadas.

Os embargantes fundamentam os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao não pronunciamento sobre o pedido de sustentação oral tempestivamente formulado em 26/07/2025, antes da sessão de julgamento realizada em 05/08/2025, com apoio no Art. 4o, §2o da Portaria 298/2020-PRES (cf. Id. no 302531388).

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a omissão e declarada a nulidade do julgamento, determinando-se nova inclusão em pauta com observância do direito à sustentação oral.

O embargado, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os embargantes deixaram de apontar de forma clara e objetiva as supostas omissões na decisão embargada, alegando mero inconformismo com o resultado do julgado e que o acórdão examinou com clareza todos os pontos da sentença e do recurso, pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção da decisão (cf. Id. no 310641890).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA contra acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos autos da Apelação Cível (Proc. no 1005971-63.2021.8.11.0055), interposta por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA contra sentença da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, deu provimento ao recurso para cassar a sentença que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinar o retorno dos autos à origem para análise das demais matérias suscitadas (cf. Id. no 305136387).

Na sessão de julgamento do dia 05/08/2025, por votação unânime, a 1a Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso de apelação interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA.

No dia 26/07/2025, antes do julgamento, os ora embargantes peticionaram nos autos para requerer a retirada do feito do plenário virtual e oportunidade para sustentação oral, com apoio no Art. 4o, §2o da Portaria 298/2020-PRES (cf. Id. no 302531388).

Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, sustentando que foi desconsiderado o pedido de sustentação oral tempestivamente formulado antes da sessão de julgamento realizada em 05/08/2025.

Analisando os autos, verifica-se que os embargantes efetivamente protocolaram requerimento, solicitando a retirada do feito do plenário virtual e oportunidade para sustentação oral, com apoio no Art. 4o, §2o da Portaria 298/2020-PRES do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...)

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada”

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o pedido de sustentação oral tempestivamente formulado pelos embargantes, caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Então, considerando a inequívoca orientação deste Egrégio Tribunal de que
a não apreciação de pedido prévio e tempestivo de retirada de processo da pauta de julgamento virtual, com inclusão em sessão por videoconferência para viabilizar sustentação oral, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento
, (N.U 0016962-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025), cumpre-me reconhecer o cerceamento de defesa, e, por isso, ante a natureza de ordem pública da matéria, uma vez que o vício acarreta hipótese de nulidade absoluta, declarar a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação, de modo a reincluir o caso em pauta de julgamento para que, dessa vez, seja garantida a correta participação das partes.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, reconhecendo a omissão quanto ao pedido de sustentação oral tempestivamente formulado (Id. no 302531388), declarar a nulidade do acórdão vinculado ao Id. no 305323855, devendo o Recurso de Apelação ser novamente submetido à apreciação colegiada, com observância do direito à sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025